Tribunal: TJDFT
Processo: 0754068-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

2. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.